Tribunal: TJDFT
Processo: 0730113-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730113-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA MAGALHAES FELIPE BATISTA BERTOLUCCI AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B. B. B., representado por sua genitora, contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por ele em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré fosse obrigada a arcar com os custos de seu tratamento, nos termos do relatório médico. O autor requer a juntada de áudio para comprovar ausência de vagas disponíveis para oferecer carga horária completa de tratamento ao paciente. Ao agravado para se manifestar sobre o documento. Prazo: 5 dias Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator